Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733761-74.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TUTTIVIDA COMERCIO E SERVICO DE FOLHEACAO E METALIZACAO EIRELI - ME APELADO: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por TUTTIVIDA COMÉRCIO E SERVIÇO DE FOLHEAÇÃO E METALIZAÇÃO EIRELI-ME contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de LEONEL, GENTILIN &amp; MARÇAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou improcedente o pedido inicial. Detectada irregularidade na representação processual da Apelante, em razão da renúncia ao mandato pelo advogados subscritores da petição recursal, foi concedida à recorrente a oportunidade para regularizá-la. Contudo, devidamente intimada no endereço informado nos autos, a Apelante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Considerando que a Apelante, validamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para regularizar a representação processual, conclui-se pela irregularidade de representação que obsta o conhecimento do recurso, na linha do que prevê o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, nego seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator